Tribunal: TJSP
Processo: 1011227-20.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
r Estadual no 823/1996, com a reestruturação da carreira dos integrantes do Quadro da Polícia Militar, abarcou de forma inequívoca o reajuste decorrente da conversão em URV prevista na Lei no 8.880/94, sendo limitadores temporais para o pleito de diferenças, com reestruturação das carreiras. Diferença anterior a 1996. Ajuizamento da ação somente em 2014. Prescrição quinquenal configurada. Sentença de improcedência. Reconhecimento da ocorrência da prescrição quinquenal, ante o lapso temporal entre a fixação de novo plano de reestruturação de carreira pela lei estadual e a distribuição da ação (21.03.2014).
Recurso da Fazenda do Estado de São Paulo e reexame necessário providos, prejudicado o recurso dos autores.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1011227-20.2014.8.26.0053; Relator (a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/11/2020; Data de Registro: 30/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Camargo Pereira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/11/2020

Data de publicação:

30/11/2020

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ART. 1.030, INCISO II, DO CPC.
RECÁLCULO DE VENCIMENTOS – URV – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PRETENSÃO DE REAJUSTE DE VENCIMENTOS LEI No 8.880/94.
Conversão limitada até estabelecimento de novo padrão salarial, nova escala de vencimentos, novo valor de referência ou quando há reestruturação da carreira, consoante restou

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ART. 1.030, INCISO II, DO CPC.
RECÁLCULO DE VENCIMENTOS – URV – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PRETENSÃO DE REAJUSTE DE VENCIMENTOS LEI No 8.880/94.
Conversão limitada até estabelecimento de novo padrão salarial, nova escala de vencimentos, novo valor de referência ou quando há reestruturação da carreira, consoante restou decidido em Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 561.836/RN. Nesse aspecto, a Lei Complementar Estadual no 823/1996, com a reestruturação da carreira dos integrantes do Quadro da Polícia Militar, abarcou de forma inequívoca o reajuste decorrente da conversão em URV prevista na Lei no 8.880/94, sendo limitadores temporais para o pleito de diferenças, com reestruturação das carreiras. Diferença anterior a 1996. Ajuizamento da ação somente em 2014. Prescrição quinquenal configurada. Sentença de improcedência. Reconhecimento da ocorrência da prescrição quinquenal, ante o lapso temporal entre a fixação de novo plano de reestruturação de carreira pela lei estadual e a distribuição da ação (21.03.2014).
Recurso da Fazenda do Estado de São Paulo e reexame necessário providos, prejudicado o recurso dos autores.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação cível no 1011227-20.2014.8.26.00053
Voto 23056 tcn
Registro: 2020.0000982362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1011227-20.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Apelante JUÍZO EX
OFFICIO, são apelados/apelantes MARCOS ANTONIO BADAN DA FONZECA,
GENI RODRIGUES MENDONÇA, ELIANA VEGA, VALTER BORSARI FILHO,
NELSON SILVEIRA GUIMARÃES, ÁLVARO ORTEGA TORRES, FRANCISCO
DE OLIVEIRA NADAL, FRANCISCO DE ASSIS MENDONÇA, CARMEN
LÚCIA BRAGA e AUGUSTO SALVADOR MARINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso da
Fazenda do Estado de São Paulo e reexame necessário providos, prejudicado o
recurso dos autores., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação cível no 1011227-20.2014.8.26.00053
Voto 23056 tcn
APELAÇÃO No 1011227-20.2014.8.26.0053
Comarca: SÃO PAULO
Apelantes e reciprocamente apelados: FAZENDA DO ESTADO
DE SÃO PAULO E GENI RODRIGUES MENDONÇA (E OUTROS)
Juiz
(a)
sentenciante:
CARMEN
CRISTINA
FERNANDEZ
TEIJEIRO E OLIVEIRA
Voto no 23056
RECURSO ESPECIAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À
TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ART.
1.030, INCISO II, DO CPC.
RECÁLCULO DE VENCIMENTOS URV SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL
PRETENSÃO DE REAJUSTE
DE VENCIMENTOS LEI No 8.880/94.
Conversão limitada até estabelecimento de novo padrão
salarial, nova escala de vencimentos, novo valor de
referência ou quando há reestruturação da carreira,
consoante restou decidido em Repercussão Geral no
Recurso Extraordinário no 561.836/RN. Nesse aspecto, a Lei
Complementar Estadual no 823/1996, com a reestruturação
da carreira dos integrantes do Quadro da Polícia Militar,
abarcou de forma inequívoca o reajuste decorrente da
conversão em URV prevista na Lei no 8.880/94, sendo
limitadores temporais para o pleito de diferenças, com
reestruturação das carreiras. Diferença anterior a 1996.
Ajuizamento da ação somente em 2014. Prescrição
quinquenal configurada. Sentença de improcedência.
Reconhecimento da ocorrência da prescrição quinquenal,
ante o lapso temporal entre a fixação de novo plano de
reestruturação de carreira pela lei estadual e a distribuição
da ação (21.03.2014).
Recurso da Fazenda do Estado de São Paulo e reexame
necessário providos, prejudicado o recurso dos autores.
Vistos.
Servidores públicos estaduais ajuizaram
ação em face da Fazenda do Estado de São Paulo objetivando
sua condenação ao recálculo de seus vencimentos, convertendo-
os para URV a partir de 01.03.94, apurando as diferenças
salariais decorrentes da não conversão dos vencimentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação cível no 1011227-20.2014.8.26.00053
Voto 23056 tcn
procedendo à averbação no prontuário, acrescidas de juros e
correção monetária. Sustentam, em breve síntese, que a
conversão era compulsória, nos termos da Lei Federal no
8.880/94. Entendem que existe uma diferença, a ser apurada em
seu favor, conforme orientação do Colendo Superior Tribunal de
Justiça.
A
sentença
de
fls.
254/260
julgou procedente o pedido para determinar a conversão dos
vencimentos em URV, nos termos da Lei no 8.880/94, bem como
condenar a ré ao pagamento das diferenças devidas e não
pagas, respeitada a prescrição quinquenal, acrescidos de juros
de mora de 0,5% ao mês, a partir da citação, e correção
monetária calculada pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça
de São Paulo, nos termos do artigo 1o-F, da Lei 9.494/97, com a
redação que lhe deu a Medida Provisória 2.180-35/01, incidente
desde a data em que cada pagamento deveria ter sido efetuado.
A partir de 29 de junho de 2009, os juros e a correção monetária
deverão ser calculados com fulcro no mesmo dispositivo, desta
feita, porém, com a redação que lhe deu a Lei 11.960/09, a
saber, de acordo com os índices oficiais de remuneração básica
e juros aplicáveis às caderneta de poupança. Diante da
sucumbência condenou a ré ao pagamento de honorários
advocatícios fixados em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos
reais).
Apelaram ambas as partes. A ré, visando
a inversão do resultado (fls. 263/286) e os autores, visando a
majoração dos honorários bem como para que fosse afastada a
aplicação da Lei n° 11.960/09 (fls. 287/314).
Os recursos foram recebidos e respondido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação cível no 1011227-20.2014.8.26.00053
Voto 23056 tcn
do da ré (fls. 317/385).
O v. acórdão de fls. 394/401, negou
provimento ao recurso da Fazenda do Estado de São Paulo e
deu parcial provimento ao recurso dos autores. Opostos
embargos declaratórios (fls. 413/421), foram rejeitados às fls.
425/429.
A
Fazenda Pública Estadual interpôs
recurso extraordinário (fls. 434/455) e recurso especial (fls.
457/463).

Considerando o julgamento do mérito do
RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, DJE de 20/11/2017 e do
REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, DJE 30.10.2019, sobreveio
despacho da E. Presidência da Sessão de Direito Público
determinando o retorno dos autos à Turma Julgadora, em
cumprimento ao disposto no art. 1.040, inc. II, do CPC.
O v. acórdão de fls. 562/569 manteve a
decisão de fls. 394/401.
Considerando o julgamento do mérito do
REsp no 561.836/RN, Tema no 5, STF, DJe 10.02.2014,
sobreveio despacho da E. Presidência da Sessão de Direito
Público determinando o retorno dos autos à Turma Julgadora,
para realização do juízo de retratação, nos termos do art. 1.030,
inc. II, do Código de Processo Civil (fls. 572/574).
É o relatório.
Fundamento e voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação cível no 1011227-20.2014.8.26.00053
Voto 23056 tcn
A
Lei
no 8.880/94 que introduziu a
Unidade Real de Valor URV, processo de substituição de uma
moeda desvalorizada (cruzeiro real) para outra estável (real),
determinou em seu artigo 22 que “os valores das tabelas de
vencimentos, soldos e salário e das tabelas de funções de
confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares,
são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando
o que determinam os artigos 37, XII, e 39, § 1o, da
Constituição...”.
A norma em apreço referiu-se a todos os
servidores públicos, de modo geral, e não só aos servidores
públicos federais.
Ocorre que, a Lei Complementar Estadual
no 823, de 19 de dezembro de 1996, reestruturou o padrão de
vencimentos dos servidores integrantes dos Quadros das
Polícias Civil e Militar do Estado de São Paulo.
A referida lei estadual, pois, gerou efeito
concreto no novo regime remuneratório dos servidores, dentre
eles, a fixação de novo padrão de vencimentos em reais.
Com efeito, a aplicação do percentual
apurado deve cessar tão logo a carreira do servidor passe por
uma reestruturação remuneratória e, também, quando houver
estabelecimento de novo padrão salarial, nova escala de
vencimentos e novo valor de referência de vencimentos. Nesses
casos, haveria supressão do índice, observado apenas o
princípio da irredutibilidade de vencimentos.
Ocorre, portanto, limitação temporal para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação cível no 1011227-20.2014.8.26.00053
Voto 23056 tcn
a percepção de diferenças, que deverão ser anteriores à
implementação da referida reestruturação.
Assim, a contar da vigência dessa lei não
mais tem lugar a pretendida revisão da remuneração da autora,
a pretexto de corrigir suposta ilegalidade na conversão de
cruzeiros reais em URV.
Se a carreira sofreu reestruturação em
1996 e a ação foi proposta somente em 2014, forçoso
reconhecer
que
possíveis
diferenças
acumuladas
foram
atingidas pela prescrição parcelar quinquenal. Confiram-se, a
propósito, precedentes desta Corte:
Apelação - Ação ordinária (URV) Policial militar - Prescrição do
fundo de direito afastada - Súmula 85 do STJ - Relação de trato
sucessivo - Aplicação da prescrição quinquenal - Competência
privativa da União para legislar sobre o tema - Art. 22, VI, CF -
Repercussão Geral no Recurso Extraordinário n° 561.836/RN

Conversão limitada até a reestruturação remuneratória de cada
carreira - Leis Complementares Estaduais nos 823/96, 830/97 e
1.065/08
que
abarcaram
de
forma
inequívoca
o
reajuste
decorrente da conversão em URV prevista na Lei no 8.880/94,
sendo limitador temporal para o pleito de diferenças, com
reestruturação
das
carreiras

Precedentes
deste
Egrégio
Tribunal de Justiça, do E. Superior Tribunal de Justiça, do C.
Supremo Tribunal Federal e desta E. 11a Câmara de Direito
Público - Sentença de improcedência mantida, todavia, por
fundamento diverso (reconhecimento da ocorrência da prescrição
quinquenal ante o lapso temporal entre a data da distribuição da
ação (11/02/2015) e a fixação de novo plano de reestruturação de
carreira pelas Leis Complementares Estaduais nos 823/96, 830/97
e 1.065/08)
Recurso improvido, com observação. (Apelação no
0001410-86.2015.8.26.0481, Rel. Des. Marcelo L. Theodósio, j.
em 27/09/2016).
POLICIAL
CIVIL
INATIVO
-
PRETENSÃO
À
CORRETA
CONVERSÃO DOS PROVENTOS EM URV-UNIDADE REAL DE
VALOR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO
Ocorrência
A
carreira dos policiais civis teve a reestruturação financeira através
das Leis Estaduais no 8.989/1994, no 823/1996 e n.o 1.064/2008
Reestruturação que, como decidiu o Colendo Supremo Tribunal
Federal,
no
Recurso
Extraordinário
no
561.836-
RN,
com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação cível no 1011227-20.2014.8.26.00053
Voto 23056 tcn
reconhecida repercussão geral, constitui o termo final ou limitação
temporal para o perseguido direito à incorporação da diferença
pela correta conversão em URV, rompendo com a relação de trato
sucessivo até então caracterizada. Demanda proposta em 18 de
junho de 2015, portanto, após o decurso do lustro prescricional
(art. 1o, Decreto no 20.910/32) Extinto o feito com base no artigo
487, II, do NCPC, por fundamento diverso. Apelo prejudicado.
(Apelação no 1011074-93.2015.8.26.0071, Rel. Des. Spoladore
Dominguez, j. em 21/09/2016).
PENSIONISTAS DE FALECIDOS POLICIAIS MILITARES. Revisão
de pensão. URV. A reestruturação remuneratória dos quadros da
carreira da Polícia Militar (LC 823/96) deflagrou o prazo da
prescrição. Orientação estabelecida no RE 561.836, reconhecida
repercussão geral. Decisão confirmada. Agravo não provido.
(Agravo Regimental no 1002414-67.2015.8.26.0053/50000, Rel.
Des. Coimbra Schmidt, j. em 23/06/2016).
Como se vê, com a instituição de novo
regime remuneratório, decorrente da reestruturação da carreira,
não há mais como invocar o direito de corrigir eventual erro de
conversão em URV; e as parcelas supostamente pagas a menor
antes desse reenquadramento foram mesmo alcançadas pela
prescrição.
Nestes termos, dou provimento ao recurso
da Fazenda do Estado de São Paulo e ao reexame necessário,
para julgar improcedente o pedido e inverter a condenação nos
ônus sucumbenciais, restando prejudicado o recurso dos autores.
Diante do exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso da Fazenda do Estado de São Paulo e ao
reexame necessário e julgo prejudicado o recurso dos autores.

CAMARGO PEREIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação cível no 1011227-20.2014.8.26.00053
Voto 23056 tcn

Relator